Tribunal: STF
Processo: Rcl 68393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA Nº 698 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL; RE Nº 684.612/RJ: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pelo Estado do Amapá, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no Processo nº 0001869-25.2014.8.03.0009, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Ministério Público do Estado do Amapá, ajuizou ação civil pública buscando a condenação do ente estatal à obrigação de contratar profissionais da área da saúde. 



    3. Noticia que, em 1º Grau, o pedido foi julgado procedente. Informa que, em sede de apelação, o Tribunal reclamado manteve a sentença, com exceção da aplicação da multa coercitiva.  



    4. Diz da interposição do recurso extraordinário, inadmitido ante o disposto no art. 1.040, inc. I, CPC e no Tema RG nº 698. Relata que o respectivo agravo interno teve seu provimento negado. 



    5. Alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao recurso interposto e, com isso, inadmitir o recurso extraordinário movido pelo ora reclamante, aplicou de forma equivocada a tese fixada no Tema RG nº 698. 



    6. Sustenta que a conclusão da Suprema Corte, quanto ao paradigma alegadamente violado, tratou de “obrigação imediata, e não uma obrigação estrutural, conforme requerido no citado tema”; que “para as circunstâncias que permeiam o caso concreto consubstanciado nos autos de origem, o diálogo estrutural afigurar-se-ia fulcral para o desenleio da lide”; pois “o Estado do Amapá, por questões de ordem até mesmo geográfica, enfrenta grandes dificuldades para a contratação de profissionais médicos interessados em prestar seus serviços nos municípios localizados no interior do Estado”. 



    7. Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado consoante o art. 161, inc. III, do RISTF.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá prestou informações nas quais relata, em síntese, o trâmite processual junto à origem (e-doc. 16).



    9. O Ministério Público do Estado do Amapá, parte ora beneficiária, apresentou contestação na qual postula a improcedência da reclamação, argumentando que “ficou devidamente comprovada nos autos a deficiência grave dos serviços de saúde no hospital de Oiapoque, razão pela qual não houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, em conformidade com o item 1 do Tema 698/STF” (e-doc. 21). 



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case (RE nº 684.612/RJ) ficou assim ementado:  



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1.  Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2.  O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3.  A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4.  A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5.  Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.



    6.  Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”  



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    14. Compulsando os autos, observa-se que a decisão reclamada foi proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em desfavor do Estado do Amapá, visando à tutela de interesses difusos relacionados ao direito à saúde no Município de Oiapoque/AP. Extraem-se da sentença os seguintes comandos decorrentes da procedência do pedido ministerial:



    “(...) Ante o exposto, bem como pelo livre convencimento que formo, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, para fundamentado no art. 487, I, do NCPC, determinar que o ESTADO DO AMAPÁ, até o prazo de expiração do Edital nº 048/2014-SESA (09/08/2016), sob pena de multa diária para o Estado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) e pessoal ao Secretário de Saúde no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), REALIZE A CONTRATAÇÃO dos seguintes profissionais: 01 técnico em radiologia; 01 biomédico; 06 técnicos de enfermagem e 05 (cinco) enfermeiros. Ressalte-se que os referidos servidores poderão ser aproveitados de outros polos/lotações (Hospitais Estaduais) em que não foram aproveitados. 



    Quanto aos equipamentos médico-hospitalares descritos, às fls. 22, ficará a cargo da Administração Estadual proceder o certame licitatório o mais rapidamente possível. 



    Após o prazo acima fixado, ao MP para dizer se as determinações foram cumpridas.” (e-doc. 4, p. 265; grifos nossos).



    15. Na sequência, o Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à remessa necessária, “apenas para reduzir o valor da multa diária aplicada ao ESTADO DO AMAPÁ para R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e afastar a imposição da multa ao Secretário de Saúde” (e-doc. 5, p. 15). 



    16. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada viola o entendimento fixado no âmbito do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, na medida em que, à luz das diretrizes fixadas no referido paradigma, embora seja admissível a atuação do Poder Judiciário na seara administrativa, especialmente no âmbito de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, a decisão judicial a ser tomada, nesse contexto, “em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    17. Registro, por oportuno, que os fundamentos que justificaram o ajuizamento da ação civil pública junto à origem, concentrados em “prevenir a ocorrência de risco concreto à saúde pública, freqüentes naquela Comarca, como os recentes surtos de febre Chikunguny e Dengue, os quais atingiram mais de 10% da população local”, aparentam certa desconexão com as medidas concretas determinadas pelo Juízo reclamado. Assim, os argumentos expostos pelo Ministério Público do Estado do Amapá em sede de contestação (e-doc. 21) evidenciam, ainda mais, a impropriedade das medidas adotadas, as quais deveriam, prioritariamente, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública os meios adequados para o alcance do resultado, à luz do paradigma desta Corte já apontado.



    18. Com efeito, no caso sob análise, ainda que comprovada a má prestação dos serviços de saúde no Município de Oiapoque/AP, ao invés de estabelecer obrigações de matiz estrutural destinadas à efetivação dos direitos fundamentais em jogo, a decisão reclamada impôs ao Estado do Amapá obrigações de natureza objetiva (contratação de profissionais de diversas áreas da saúde) em caráter coercitivo (mediante multa diária), circunstância que, a meu ver, além de violar a tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ, atenta, especialmente, contra o princípio da separação dos Poderes, cuja observância revela-se medida de rigor.



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator